Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem se caracteriza pela sua facilidade de locomoção.

2) A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n, 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta.

3) Agravo de instrumento provido.